Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado FABIANO GOMES DO NASCIMENTO em face da decisão de Id 200564682 (origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0703547-57.2018.8.07.0017) movido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor para, após a preclusão, deferir “o levantamento dos seguintes valores: 1) R$ 387,51, mais acréscimos, ao credor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (...) 2) R$ 438,14, mais acréscimos, ao devedor FABIANO GOMES DO NASCIMENTO (...) 3)R$ 700,00, mais acréscimos, ao credor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (...) 4) R$ 318,27, mais acréscimos, ao credor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (...)” Em suas razões recursais (Id 61203582), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que a natureza do crédito perseguido não possui caráter alimentar, não comportando mitigação a vedação legal. Alega que a jurisprudência do STJ é pacífica no entendimento de que há impenhorabilidade da conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Assevera que a manutenção da penhora ocasiona grave prejuízo a sobrevivência do agravante e de sua família. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito, determinando o imediato desbloqueio dos valores. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Preparo ausente, uma vez que deferido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça (Id 200564682, origem). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, inicialmente, a ausência de interesse recursal quanto ao pleito para concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que já deferido ao agravante pelo juízo singular (Id 200564682, origem). Logo, não conheço do pedido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). Assim, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. In casu, apesar da alegação do agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a priori, verifica-se que não restou demonstrado no processo de origem que as quantias penhoradas nos valores de R$ 700,00 (Id 188012301 - Pág. 6, origem) e R$ 318,27 (Id 188012303, origem) recaíram sobre verba impenhorável, consoante consignou o juiz a quo na decisão agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, quanto a verba salarial, o juízo limitou a penhora a 30%, ou seja, R$ 387,51, montante que, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrado comprometer o sustento do agravante e de sua família. Alie-se que o agravante também não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Além disso, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto ANA CANTARINO Relatora